Tribunal: TJMT
Processo: 0003468-84.2010.8.11.0051
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003468-84.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 616.313.021-91 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –

ASSÉDIO MORAL –
OFENSAS PROFERIDAS PELOS SERVIDORES –
CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR –
INDENIZAÇAO – DESCABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não subsiste o argumento de prática de assédio moral, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido.

Para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intenção do agente, em regra, superior hierárquico, de prejudicar o servidor que deve se sentir humilhado pela situação vivenciada, a causar-lhe abalo psicológico.

Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico, não há que se falar em dano moral advindo de assédio.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, M.M.
André Barbosa Guanaes Simões,
que julgou inteiramente improcedente os pedidos aduzidos na inicial, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos autos de Ação Ordinária Indenizatória de Reparação Por Danos Morais – Assédio Moral, sob n.o 3468-84.2010.8.11.0051 – Código 33349, impetrado pela apelante.

Irresignada, a apelante Raquel Malvina Schenkel Fancelli, interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, ser merecedora de ser indenizada, no que diz respeito às difamações proferidas em face da mesma, haja vista que os referidos comentários denigrem a boa imagem que a mesma possui, ferindo a honra e agravando ainda mais a sua enfermidade e o psicológico.

Por fim, requer seja reformada a sentença recorrida, dando provimento aos pedidos formulados na exordial.

O apelado não apresentou contrarrazões, restando silente no prazo assinalado – Id. 7265331.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente feito, verificada a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – Id. 7378948.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido que visava a condenação do apelado a pagar o valor de 100 (cem) salários mínimos a título de danos morais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso de Apelação.

Da
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo apelado, matéria essa devidamente analisada e debatida exaustivamente nos autos com mesmo desfecho final, eis que o douto sentenciante soube bem explicitar as razões que o levou a julgar pelo afastamento da preliminar, não necessitando de reparo.

Ressai dos autos que a apelante alegou que por questões políticas sofreu assédio na ordem moral dos prepostos do apelado, pois a mesma é acometida de uma doença de difícil diagnostico e tratamento, denominada “
Fibromialgia”,
necessitando apresentar atestados médicos para se afastar do seu labor, a fim de tratamento e repouso da doença.

Outrossim, como se não bastasse seu estado de enfermidade, a mesma passou a ser motivo de chacota e a ser alvo de comentários maldosos por parte de diversos funcionários ligados a Administração Municipal, que diziam que ela estava
“com manha e preguiça de trabalhar”,
sem ao menos se darem ao trabalho de entender a gravidade dessa doença.

Relata que para piorar a situação da requerente, ao final de sua licença médica a mesma fora impedida de apresentar novo atestado médico, ocasião em que fora avaliada por um médico da Prefeitura que elaborou um exame médico pericial totalmente tendencioso a ponto de a Prefeitura apresentar ofício convocando a requerente a apresentar-se na Secretaria Municipal de Educação para que fosse reaproveitada em outra função, sob pena de demissão por abandono do cargo.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
“a responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995)
.

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, e em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo não merece reparo, quanto ao pedido de indenização decorrente do dito assédio moral.

A apelante ampara o dever de indenizar na suposta prática de condutas vexatórias e comentários pejorativos no ambiente de trabalho.

O assédio moral tem por características a permanência e a intencionalidade da conduta, aliado a isso, não pode ser confundido com uma contenda esporádica no ambiente de trabalho, sendo imprescindível a configuração de prática reiterada de atos de perseguição por parte do chefe ou superior, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do servidor perante si e seus colegas de labor.

O assédio moral é conceituado como
“um processo sistemático de hostilização, direcionado a um indivíduo, ou a um grupo”,
isto é, pressupõe atitudes agressivas repetitivas e regulares, que ocorrem tipicamente entre pessoas com relações de desigualdade clara de poder.

Assim, para que se configure o assédio moral é mister a comprovação de conduta repetitiva, ou seja, a humilhação, a discriminação, deve ocorrer com frequência no decorrer do trabalho e devem perdurar durante o exercício do labor, aliada a intenção do assediante, caso contrário, não há falar em assédio moral.

Em outras palavras, para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intensão de prejudicar e, tendo em vista que é uma experiência subjetiva que atinge os sentimentos e emoções, o servidor deve se sentir humilhado pela situação vivenciada.

Na hipótese em pauta, a apelante a despeito de narrar situações vexatórias no ambiente de trabalho, não as atribui a seu superior hierárquico, mas sim a colegas por questão de oposição política ou grupo politico, o que por si, já afasta o alegado assédio moral.

Igualmente, como bem pontuou o juízo sentenciante, não demonstrou nos autos, inclusive na própria narrativa das testemunhas inquiridas, os reflexos eventualmente causados em sua vida em decorrência da conduta discriminatória, de maneira que poderiam caracterizar danos de cunho meramente moral, mas jamais assédio moral.

Frise-se, ainda, que sequer restou induvidoso se o alegado
“assédio”
fora causado por seus pares ou por outros servidores da secretaria municipal, elementos indispensável para averiguar a responsabilização. Logo, não há que se falar em assédio moral.

Nesse sentido, trago precedente em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIÇO DE TELEFONISTA - ASSÉDIO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PROVA DO DANO – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação de condutas que traduzem perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil da Administração Pública por dano moral advindo de assédio. Recai sobre o autor o ônus da prova da prática de ato ilícito em relação empregatícia, privada ou pública, nos termos do art. 373 do CPC. (N.U 0007354-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado. 2.No mérito, ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, seja dominante em termos de responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal. 3.Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva reiterada e prolongada a configurar referida espécie de assédio, não se cogita de indenização na esfera civil. 3.Recurso não provido. (N.U 0020943-49.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 13/04/2020).

Nessa esteira, a conduta imputada ao apelado não encontra eco na instrução processual, pois ausente a comprovação das supostas chacotas e comentários maldosos em relação a apelante.

Todavia, os atos de coação
moral
, consoante registra a literatura especializada, não costumam ser praticado às claras e sim disfarçadamente ou em particular, o que dificulta sobremaneira a prova que, segundo a regra geral, incumbe a quem alega.

Assim, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, compete ao Autor a prova do fato constitutivo de seu direito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(grifei)

Portanto, na situação em comento, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o assédio moral sofrido pelo agente público.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL - COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DO RÉU - AUSÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Inexiste o dever de indenizar se não demonstrada, pelo autor, a ocorrência de conduta ilícita do réu, porquanto incumbe ao primeiro a prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil de 1973). (TJMG - Apelação Cível 1.0338.11.005100-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2016, publicação da súmula em 14/09/2016).

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA EMINENTEMENTE TESTEMUNHAL. FATOS INSUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 373, I DO NCPC. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, No 71006041891, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 28-06-2016).

Desta feita, incabível o acolhimento da pretensão de ressarcimento de danos morais, haja vista a ausência de provas do assédio moral e da lesão de ordem imaterial da apelante.

Logo, não havendo nos autos provas de que o agente público tenha assediado moralmente a requerente, ausente se mostra a responsabilidade civil e, por consequência, não se configura o dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
Sentença Mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021